Tribunal: STF
Processo: RE 1484695
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Doc. 10, fl. 1):



    “RECURSO INOMINADO. ADICIONAL NOTURNO. AUTOR QUE PLEITEIA O PAGAMENTO DO ADICIONAL NOTURNO. ARTS. 7º, IX, e 39, § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, BEM COMO NO ART. 83, V, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL. OMISSÃO LEGISLATIVA QUE NÃO PODE INVIABILIZAR A APLICAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS. REGIME DE PLANTÃO. PRECEDENTES DO STJ. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO”.



    No apelo extremo (Doc. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UERJ alega que o acórdão recorrido, ao reconhecer à parte autora – servidor público estadual ocupante do cargo de técnico de radiologia que trabalha em regime de plantão –, o direito ao adicional noturno, violou o art. 39, § 3º, da CF/1988.



    Para tanto, afirma que “essa Suprema Corte possui entendimento consolidado no sentido de que a norma prevista no art. 39, §3º, da CRFB quanto à extensão do direito à percepção do adicional noturno aos servidores públicos é de eficácia limitada, razão pela qual o pagamento da vantagem aos servidores do Estado do Rio de Janeiro só poderá ocorrer após a edição de leis regulamentadoras estaduais” (Doc. 12, fl. 13).



    Ressalta que “a atuação da Administração Pública rege-se pelo princípio da legalidade (art. 37, caput, da Carta Magna), e, em matéria de concessão de vantagens a servidores públicos, isso se traduz na exigência de existência prévia tanto de lei específica de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo (art. 61, §1º, II, c), como de previsão na lei orçamentária anual e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias” (Doc. 12, fl. 19). Assim, conclui que “a UERJ não está autorizada a efetuar quaisquer pagamentos relativos ao adicional noturno aos seus servidores até que haja previsão legal autorizativa disposta em norma estadual” (Doc. 12, fl. 20). 



    Sustenta que “o art. 39, §3º, da CRFB, é (...) norma constitucional de eficácia limitada, que depende de normatização por lei específica para que seus comandos saiam da abstração e passem a propagar efeitos no mundo concreto”, de forma que “entender em sentido contrário implicaria em atribuir ao Poder Judiciário o papel de legislador, violando os princípios da separação entres os poderes e da legalidade (arts. 2º e 37, caput, da Carta), além de criar despesa permanente sem indicação expressa da fonte de custeio, em clara ofensa ao princípio constitucional do equilíbrio econômico-orçamentário” (Doc. 12, fl. 21). 



    Ao final, requer o provimento do presente recurso, afastando-se a condenação imposta à Universidade quanto ao pagamento de adicional noturno ao recorrido. 



    Em seguida o RE foi admitido com a observação de que “o julgado vergastado aparenta estar em desconformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federa” (Doc. 14).



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os requisitos legais e constitucionais de admissibilidade do apelo extremo, prequestionada a matéria e demonstrada a repercussão geral, passo a analisar o mérito.



    Assiste razão ao recorrente.



    Na origem, HORÁCIO JOSÉ TAVARES LAXE, servidor público estadual ocupante do cargo de técnico de radiologia, ajuizou Reclamação Trabalhista em face da Universidade Estadual do Rio de Janeiro - UERJ requerendo a condenação da ré “a pagar a parte autora o acréscimo do valor correspondente a 20% da hora normal trabalhada, referente ao adicional noturno, no período compreendido entre 22h e 5h, com os devidos reflexos” (Doc. 1, fl. 6).



    O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar a ré ao “pagamento do adicional noturno pelo período efetivamente trabalhado no período de janeiro/2019 a maio/2021, no montante de R$ 14.272,80, excluída sua incidência sobre férias, 1/3 de férias e 13º salário e vedada a incorporação” (Doc. 2, fl. 5).



    O Tribunal de origem manteve a sentença amparado nos seguintes fundamentos (Doc. 10, fl. 3):



    “O pagamento do adicional noturno é direito social garantido a todos os trabalhadores, conforme previsão do artigo 7º, IX, da CRFB/88, aplicável também aos servidores públicos, na forma do artigo 39, §3º, da Magna Carta, que não estabeleceu qualquer diferenciação entre os servidores ocupantes de cargo efetivo e os temporários. 



    [...]



    De fato, mister a existência de norma estadual regulamentadora. No entanto, o Órgão Especial deste Eg. Tribunal, no Mandado de Injunção nº 0062421- 36.2014.8.19.0000 impetrado pelo Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Rio de Janeiro, tratando da ausência de previsão legal de adicional noturno, entendeu pela concessão da ordem até que se normatize a remuneração do trabalho noturno pelo Estado do Rio de Janeiro, veja-se: 



    […]



    A propósito, a Súmula nº 213 do STF: “É devido o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento”. 



    Reconhecida a mora legislativa na presente hipótese, a ausência de previsão legislativa não pode servir de óbice à eficácia de norma constitucional. Ressalte-se que já se passaram mais de 30 (trinta) anos da promulgação da Constituição da República e o Estado permanece inerte. 



    Desse modo, não se cuida de atuação do Judiciário como legislador positivo, nem ofensa à súmula vinculante nº 37 do STF ("não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia."), posto que não se trata de aplicação do princípio da isonomia, mas de se assegurar direitos fundamentais e sociais previstos na própria constituição, levando-se em conta uma interpretação sistemática do próprio. 



    A declaração do index. 42437659 atestou que o autor prestou serviços no horário noturno de janeiro de 2005 a maio de 2021, o que afasta a alegação do réu de que não houve prova do fato constitutivo do direito”.



    Sobre a matéria, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido de que o reconhecimento do direito ao recebimento de adicional noturno por servidores públicos civis é condicionado à prévia regulamentação por norma local, observadas as regras de competência de cada ente federado.



    Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes, todos envolvendo a Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ:



     



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM NORMA LOCAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I — Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cabe à legislação infraconstitucional, com observância das regras de competência de cada ente federado, a disciplina da extensão aos servidores públicos civis dos direitos sociais estabelecidos no art. 7° da Carta Magna. 



    II — O pagamento do adicional noturno a servidor público estadual está condicionado à prévia regulamentação desse direito em norma local. 



    III — Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1467772 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 7/3/2024)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ADICIONAL NOTURNO. AUSÊNCIA DE LEI REGULAMENTADORA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cabe à legislação infraconstitucional, com observância das regras de competência de cada ente federado, a disciplina da extensão aos servidores públicos civis dos direitos sociais estabelecidos no art. 7° da Carta Magna. I



    I – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.337.041 AgR/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 16/9/2021) 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO – UERJ. ADICIONAL NOTURNO. EXTENSÃO DE DIREITOS SOCIAIS A SERVIDORES PÚBLICOS. NECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1308791 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 30/04/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para julgar improcedente o pedido autoral.



    Invertam-se os ônus de sucumbência.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente